Tribunal: STF
Processo: RE 274265
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-14
Data de publicação: 2001-08-14

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Direito Penal
 e Processual Penal.
2. Benefício de indulto concedido. Crime cometido antes da edição da
 Lei n.º
8.930/94. 3. Não invocável o princípio da reserva legal ou da
 irretroatividade da lei
penal mais severa, a teor do art. 5º XL, da Lei Maior. A natureza dos
 crimes cometidos,
abrangidos pelo indulto, há de ser conferida à época do decreto do
 benefício.
Precedentes. 4. No que respeita à comutação de penas, o obstáculo
 relativo ao homicídio
qualificado é intransponível. 5. Recurso conhecido e provido.